Tribunal: STF
Processo: ARE 1439100
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão prolatado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADA EM RECURSO REPETITIVO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO COLEGIADO A QUO PARA EXAMINAR EVENTUAL AGRAVO INTERNO. USRPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. 
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – A competência para examinar o agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do tribunal de origem, que nega seguimento a recurso especial fundamentada em recurso repetitivo, é exclusiva do Colegiado da Corte a quo, não havendo falar em usurpação de competência deste Superior Tribunal. III – In casu, revela-se o nítido propósito de utilizar a via da reclamação como vedado sucedâneo recursal, a fim de rever decisão desfavorável. IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido”  (fl. 1, doc. 50).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XXXV e LIV, o caput do art. 37 e a al. f do inc. III do art. 105 da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido “com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, (...) em relação ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, da CF; e, com base no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, (...) quanto aos arts. 37 e 105, I e III, f, da CF [por incidência das Súmulas 
ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta]” (fls. 70-73, vol. 2).



    O agravante alega que “não há que se falar em ofensa reflexa ou indireta, eis que a o Agravante comprovou a violação direta e literal, eis que a tese fixada pelo STJ sob o Tema 975 conflita diretamente com o direito adquirido – disposto no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal – em razão de a ampliação da incidência da decadência a fatos não analisados no ato administrativo de concessão de benefício obstaculizar que o segurado possa averbar tempo de serviço a qualquer tempo” (fl. 9, vol. 56).



    Pontua que, nos “termos dos artigos 105, I, ‘f’, da Constituição Federal, 13 da Lei n. 8.038/90 e 187 do RISTJ, somente caberá reclamação quando um órgão julgador estiver exercendo competência privativa ou exclusiva deste Tribunal ou, ainda, quando as decisões deste não estiverem sendo cumpridas por quem de direito. No caso dos autos, a E. Corte de Origem não permitiu a apreciação desta E. Corte do Agravo em sede de Recurso Especial, usurpando a competência prevista no artigo 1.042 CPC” (fl. 10, doc. 56). 



    Sustenta que “o INSS não pode ser beneficiado por sua própria omissão e a lei não pode ser interpretada de forma a restringir direitos sociais, visto que é inconcebível o proceder da Autarquia Ré, que de forma ilegal, desleal, arbitrária e de má fé, ineficiente, deixou inexplicavelmente de orientar o segurado sobre o seu direito de computar todos os períodos de tempo de serviço, inclusive como especial, afrontando os ditames da Lei e da Constituição Federal, especialmente afrontando o disposto no artigo 37, da CF” (fl. 13, doc. 56).



    Requer “o processamento do Agravo, com a remessa a superior instância, para apreciação do agravo pelos fundamentos retro invocados (art. 105, III alínea ‘a’ da Constituição Federal), para posterior provimento, reformando o V. Acórdão recorrido, como medida da mais lídima Justiça” (fl. 13, doc. 56).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No acórdão recorrido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a examinar os pressupostos de cabimento de reclamação naquele Tribunal, assentando a “impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal, não reconhecendo a usurpação de competência [daquela] Corte Superior” (fl. 3, doc. 50).



    Este Supremo Tribunal assentou que a controvérsia sobre os requisitos de cabimento de reclamação no Superior Tribunal de Justiça não viabiliza o acesso a via recursal extraordinária, por se ater a espécie ao exame da legislação infraconstitucional (no caso, Código de Processo Civil e Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a não viabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. 1. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE EM FUNDAMENTO PROCESSUAL. 2. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 5º, INC. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 647.350-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 13.9.2011).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. Cabimento. Pressupostos. Verificação. Impossibilidade. Precedentes. 
1. O entendimento da Corte é de que a verificação dos pressupostos autorizadores da reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça é matéria de índole eminentemente processual, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 767.928-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.12.2013).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.6.2013. Divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tocante aos critérios de admissibilidade de Reclamação de sua competência demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Resolução nº 12/2009) aplicável à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 784.492-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO DIRIGIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” 
(ARE n. 1.304.214-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS. CABIMENTO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a apuração da presença dos pressupostos ensejadores do cabimento de reclamação para o Superior Tribunal de Justiça é matéria que se resolve no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição decorrente desse debate seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.371.977-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora